Tribunal: TJES
Processo: 5006258-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006258-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006258-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível

Privativa de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES
,
que
nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
,
movida em face de
MEGASSUL DISTRIBUIDORA LTDA., MARLON ANTONIO FERREIRA
e
ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA
, deferiu “
o desbloqueio dos valores a que faz referência a sócia Elizabeth de Araújo Souza Ferreira
”.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta que est
a Corte

“
já se
posicionou pela possibilidade da penhora de valores encontrados em caderneta de poupança, notadamente pelo fato da menor onerosidade em relação à penhora de imóvel, por exemplo
[...]”.

Afirma ainda que “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento, justamente para evitar que o devedor do Fisco se valha de regra, que não é geral e absoluta, para se furtar ao pagamento de créditos a Fazenda Pública
”.

Pontua que “
o extrato de conta poupança juntado aos autos digitais trazem lançamento de operações que caracterizariam a referida conta como corrente, e não poupança, ante o volume de depósitos e saques
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo
seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão agravada, “
a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal em face da empresa executada, com a preservação da constrição sobre o numerário em
questão
”.

D
ecisão de ID
1848200
que
in
deferiu
o
pedido
liminar
de
efeito suspensivo ao presente recurso
.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 2103557.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2022 às 14:38:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42899127062022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006258-10.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO

:
ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA.

MAGISTRADO

: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão que, em sede de execução fiscal ajuizada contra
MEGASSUL DISTRIBUIDORA LTDA., MARLON ANTONIO FERREIRA e ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA
, deferiu o desbloqueio dos valores penhorados na conta-poupança de titularidade de

ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA (
R$ 4.859,87 – quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, e oitenta e sete centavos)
,
inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
negou provimento
ao recurso do Estado, ao fundamento de que:

(i) o fato de a agravada realizar movimentações na referida conta não afasta a impenhorabilidade, uma vez que, na esteira do entendimento da Corte Superior, “a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021);

(ii) ainda que se tratasse de conta-corrente, a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras;

(iii) inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte da agravada, de forma que deve ser mantida a decisão que entendeu pela impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o judicioso voto de Relatoria.

Da análise detida dos autos do processo originário, acostado na íntegra pelo Agravante, não está configurada qualquer hipótese admitida pela jurisprudência, apta a relativizar a impenhorabilidade da verba oriunda de conta-poupança, prevista no
artigo 833, X, do CPC
.

Os autos tratam de execução fiscal do valor histórico de
R$ 10.619,92
(dez mil, seiscentos e dezenove reais, e noventa e dois centavos), consubstanciado na CDA nº10058/2003, oriunda do não cumprimento do acordo de parcelamento nº 91070, celebrado em 18.06.2002 pela empresa
MEGASSUL DISTRIBUIDORA LTDA
. em que a Agravada figura como sócia.

O valor questionado pelo Agravante, cujo desbloqueio foi autorizado, era oriundo de conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, de titularidade da Agravada, no montante de R$ 4.859,87 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, e oitenta e sete centavos)
,

das contas-poupança nº
042525-2 e nº 038287-8
, agência nº 3346, do Banco Santander.

Verifica-se dos extratos acostados pela Agravada nos autos de origem (ID 1832205), que as referidas contas, de fato, são usadas como conta-corrente, para recebimento e pagamento de valores da titular, como afirma o ente público Recorrente.

Contudo, é assente a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes
” (AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Nesse sentido, os valores movimentados também não revelam grandes quantias que pudessem demonstrar eventual intuito de fraude ou ocultação de bem, sobretudo ao se considerar o baixo valor movimentado nos 3 (três) meses que antecederam a ordem de bloqueio (01/02/2021 a 30/04/2021). Veja-se:

(i) na conta nº 038287-8, o saldo anterior era de R$ 604,58, o crédito no período foi de R$ 1.400,00 e o débito de R$ 300,00.

(ii) na conta nº 042525-2, o saldo anterior era de R$ 3.969,66, o crédito no período foi de R$ 1.950,00 e o débito de R$ 3.260,00.

As movimentações indicam apenas o caráter vencimental, ou mesmo alimentar, das verbas depositadas, não sendo possível presumir o contrário.

Assim, não estando configurada qualquer das hipóteses excepcionais em que o CPC ou o STJ admitem a penhora de verbas de natureza alimentar, não vejo como determinar o bloqueio da referida verba.

Ante o exposto,
por serem desnecessárias outras considerações,
acompanho
integralmente o voto do eminente Relator,
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5006258-10.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5006258-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
ELIZABETH DE ARAÚJO SOUZA FERREIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra decisão
, proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível

Privativa de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES
, nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
,
movida em face de
MEGASSUL DISTRIBUIDORA LTDA., MARLON ANTONIO FERREIRA
e
ELIZABETH DE ARAUJO SOUZA FERREIRA
, deferiu “
o desbloqueio dos valores a que faz referência a sócia Elizabeth de Araújo Souza Ferreira
”.
.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta que est
a Corte

“
já se
posicionou pela possibilidade da penhora de valores encontrados em caderneta de poupança, notadamente pelo fato da menor onerosidade em relação à penhora de imóvel, por exemplo
[...]”.

Afirma ainda que “
a jurisprudência vem mitigando a cogitada impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, mantendo resguardo tão somente no caso de prova contundente no sentido de que o valor encontrado tenha natureza de vencimento, justamente para evitar que o devedor do Fisco se valha de regra, que não é geral e absoluta, para se furtar ao pagamento de créditos a Fazenda Pública
”.

Pontua que “
o extrato de conta poupança juntado aos autos digitais trazem lançamento de operações que caracterizariam a referida conta como corrente, e não poupança, ante o volume de depósitos e saques
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo
seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão agravada, “
a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal em face da empresa executada, com a preservação da constrição sobre o numerário em
questão
”.

D
ecisão de ID
1848200
que
in
deferiu
o
pedido
liminar
de
efeito suspensivo ao presente recurso
.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certidão
ID
2103557
.

P
rimeiramente, ressalto que a controvérsia posta diz respeito à possibilidade de se determinar a penhora de valores, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta poupança, considerando que a parte agravada supostamente utiliz
a
a referida conta como se corrente fosse.

N
esse sentido, destaco excerto da decisão do juízo de primeiro grau, que deu origem ao presente agravo de instrumento:

[...]
Do cotejo dos autos, em especial dos documentos trazidos à baila
pela executada, entendo que sua irresignação comporta acolhimento.

Em eventos 172.8 e 172.9,
em que consta o extrato da conta poupança, não vislumbro qualquer movimentação anormal capaz de configurar má-fé por parte da sócia executada, fundamento que possibilitaria a constrição da verba em regra, impenhorável
.

O Exequente, na manifestação retro, argumenta que não existem provas nos autos que revelem a natureza de vencimento da verba, o que seria capaz de configurar impenhorabilidade.

Com efeito, entendo que a irresignação não comporta acolhimento,
mormente em se considerando o baixo valor movimentado pela executada no período de três meses que antecederam o bloqueio
.

[...] Isso posto, entendo que
os elementos coligidos nos autos são incapazes de demonstrar a má-fé ou fraude da sócia executada
, motivo pelo qual entendo que deve prevalecer a regra da impenhorabilidade preconizada pelo artigo 833, X do CPC.

Diante do exposto, defiro as alegações de evento 172.1 e procedo, nesta data, o desbloqueio dos valores a que faz referência a sócia Elizabeth de Araújo Souza Ferreira.

Foi dessa decisão que surgiu a impugnação vertente, a qual destaco desde logo que não
merece
provimento, em especial por não haver prova concreta de que existe má-fé da parte agravada ao movimentar a conta.

Ato contínuo, conforme
destacado
na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, aponta
no sentido da
impenhor
abilidade da
quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Inobstante,
conforme
entende o
Superior Tribunal de Justiça,
essa proteção à penhora de valores
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso dos autos, os extratos bancários constantes
às fls
. 05/09
– ID nº 1832205, comprovam que os valores bloqueados estão em contas poupança da agravada e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos,
de forma que estão
abrangidos pela impenhorabilidade prevista no dispositivo
referido
.

Ora, o
fato de a agravada realizar movimentações na referida conta não afasta

a dita impenhorabilidade,
uma vez que
, na esteira do entendimento d
a Corte Superior,
“
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Neste ponto, ressalto que,
ainda que se tratasse de conta-corrente,
a jurisprudência pátria tem conferido
interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do
Código de Processo Civil
, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
1.
Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um mínimo existencial ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Sobre a penhora de valores,
a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor
. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da Lei.
[...]
(TJDF; AGI 07078.98-85.2022.8.07.0000; Ac. 142.8030; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022)

[...]
2.
Montante bloqueado depositado em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade caracterizada (código de processo civil, artigo 833, X)
. Desvirtuamento da função de poupança e sobras de valores. Irrelevância.
Inexistência de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude a ensejar o afastamento da proteção legal. de acordo com a jurisprudência firme desta corte superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude
. (agint no RESP 1881498/RS, Rel. Ministro gurgel de faria, primeira turma, julgado em 08/09/2021, dje 14/09/2021).
A simples movimentação atípica da conta poupança, por si só, não configura não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do

art. 833, X do CPC
.
Decisão reformada.
[...]
(TJPR; AgInstr 0011451-35.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 13/06/2022; DJPR 13/06/2022
)

[...]
Bloqueio de valor encontrado em conta poupança. Impenhorabilidade.
Art. 833, X, do CPC
.
Ausência de demonstração da alegada típica movimentação de correntista
. Ademais, Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive aos valores mantidos em conta corrente, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do STJ.
Impenhorabilidade por constituir reserva de numerário até o limite de quarenta salários-mínimos. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade
.
[...]
(TJSP; AI 2093651-86.2022.8.26.0000; Ac. 15760922; Presidente Prudente; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 13/06/2022; DJESP 22/06/2022; Pág. 2829)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]
1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do

artigo 833, inciso X, do CPC
, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2.
Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
.
[...]
(TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...]
1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente.

[...]
(TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se depreende, a
impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos
alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas
também pode ser estendida a
fundo de investimentos
e
conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

D
essa forma, entendo que inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte da agravada, de forma que deve ser mantida a decisão que entendeu pela impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para

manter os valores a que fez referência a sócia

ELIZABETH DE ARAÚJO SOUZA FERREIRA

desbloqueados.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2022 às 14:38:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42899327062022
.

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. GARANTIA DE MÍNIMO EXISTENCIAL AO DEVEDOR
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Con
forme
disposição legal, são impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um mínimo existencial ao devedor.

2.

A
jurisprudência do STJ assentou que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não
apenas
a aplicação
em
poupança, mas também a mantida em fundo de investimento, conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude do devedor.

3.

No caso, não há
demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança,
o que afasta a pretensão do agravante
.

4
.

A
gravo de instrumento conhecido
e
des
provido.

DECISÃO